Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-22.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Vendedor do carro que não provou que na data da venda informara ao comprador que teria isenção de IPVA – Ato do Detran não reconhecendo isenção, pois emitiu notificação do IPVA de 2016 – Quem deu causa à cobrança do IPVA e à ulterior cobrança por parte da

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Vendedor do carro que não provou que na data da venda informara ao comprador que teria isenção de IPVA – Ato do Detran não reconhecendo isenção, pois emitiu notificação do IPVA de 2016 – Quem deu causa à cobrança do IPVA e à ulterior cobrança por parte da compradora do veículo foi o vendedor – Vendedor que se responsabilizou por débitos tributários – Correta a emissão pela compradora de boleto de cobrança dos valores devidos ao fisco e da falta de pagamento tirar protesto – Dano moral não configurado – Sentença parcialmente modificada – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Recurso provido.